Tribunal: TJDFT
Processo: 0701281-73.2022.8.07.0012
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO. PEDIDO DE INTERVENÇÃO DE TERCEIRO. INDEFERIMENTO. PRECLUSÃO. INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE. OMISSÃO.
1. O terceiro que teve sua habilitação indeferida em decisão preclusa não deve ser intimado dos atos do processo, visto que não integra a relação jurídica processual.
2. A intimação feita à sociedade parceira, nos termos da Portaria GC n. 160/2017 deste Tribunal e da Lei n. 11.419/06, considera-se pessoal.
3. A omissão da parte que impede o prosseguimento do processo por mais de 30 dias, que se repete mesmo após nova intimação pessoal, legitima a extinção do feito por abandono do processo, nos termos do art. 485, III e § 1o, do CPC.
4. Apelação conhecida e não provida.